Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ESPECIFICIDADES DO CASO. RISCO DE AFRONTAR A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Na hipótese, após o cotejo dos documentos dos autos, constatou-se que a penhora de parte de seu salário resultaria em violação ao mínimo existencial e a dignidade da pessoa da devedora e de sua família, especificidade que afasta eventual mitigação a impenhorabilidade de salário.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.